Tribunal: TJBA
Processo: 8028105-30.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028105-30.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAQUIM DE SOUZA Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DA GCET DE 45% PARA 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. MÉRITO. DIFERENÇAS DEVIDAS. DIREITO AO PAGAMENTO. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 125% A TITULO DE GCET. DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8028105-30.2023.8.05.0000, em que é impetrante JOAQUIM DE SOUZA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões explicitadas abaixo.